Tribunal: TJSP
Processo: 1006245-45.2015.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Multa decendial. Incidência de juros de mora. Não ocorrência. Trata-se de cláusula penal acessória da obrigação principal e, sendo assim, não representa capital do qual o credor foi privado. Manutenção nos termos do v. acórdão. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Multa decendial. Incidência de juros de mora. Não ocorrência. Trata-se de cláusula penal acessória da obrigação principal e, sendo assim, não representa capital do qual o credor foi privado. Manutenção nos termos do v. acórdão. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.